Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 INCIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Na primeira fase da dosimetria, para a exasperação da pena em face de cada circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP, é critério dominante desta e. Corte e dos Tribunais superiores a aplicação da fração de 1/8, incidente sobre o intervalo das penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.